Tribunal: TJMT
Processo: 0011781-07.2017.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011781-07.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 383.381.811-53 (EMBARGANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (EMBARGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0011781-07.2017.8.11.0013

EMBARGANTE:

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO
:

ALAN VITOR BRAGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA
contra v. acórdão desta Câmara (Id 44373984), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a competência da Justiça Federal, ante o manifesto interesse da União em integrar a ação de base.

A insurgência recursal do embargante reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado, no sentido de que não houve qualquer pronunciamento acerca de fato novo noticiado nos autos, consistente em
“um pedido para a suspensão do presente feito, sendo acostado os pedidos sob o id 248084467, com documentos acostados com ids 248084468, 248084469, 248084470, 248084471 e 248084472”
.

Quanto ao ponto, discorre que
“o pedido em questão traz como fato novo a existência de um resultado no feito originário onde traz prejuízos ao apelante em valores muito expressivos, fato este que muda o cenário da execução do contrato de honorários”
, pelo que pede o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, inclusive no que se refere ao ônus sucumbencial (Id 45547997).

Contrarrazões ofertadas no Id 46246465, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 44373984, assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o embargante, ora apelante, pactuou livremente com o advogado contratado, não trazendo aos autos qualquer prova da ocorrência de vício de consentimento ou que tenha havido ato ilícito praticado pelo réu, que agiu no exercício regular de seu direito ao acioná-lo em juízo com base em título executivo extrajudicial, tampouco comprovou o excesso de execução, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”

Segundo o embargante, há omissão no julgado no tocante à falta de manifestação acerca dos “fatos novos” noticiados nos autos, que, segundo entende, ensejaria resultado diverso, já que demonstrado o prejuízo experimentado por culpa do exequente/apelado/embargado.

Da detida análise do acórdão embargado, tem-se que, de fato, nada fora manifestado acerca do pedido de Id 24808467 e documentos anexos a ele (Id 24808468 e ss.), que, no entanto, foi expressamente rebatido pela parte adversa após esta Relatora abrir vistas anteriormente ao julgamento do feito, com fundamento no princípio da não-surpresa (art. 10), consoante verifica-se dos Ids 31937965 e 33147953.

Nesse cenário, em que pese silente o
decisum
sobre o tópico, o que de fato se constata dos documentos em referência é que o conteúdo neles reportados não se mostram suficiente para alterar o resultado a que se chegou o Colegiado, já que, na essência, referem-se justamente àquilo que foi rechaçado pelo Magistrado
a quo
quando da prolação da sentença, cujos fundamentos restaram expressamente assinalados no acórdão hostilizado, consoante se verifica da seguinte passagem:

“(...) Analisando os autos observo que assiste razão ao embargado, principalmente, diante do teor dos depoimentos pessoais e da testemunha ouvida em Juízo que corrobora com os argumentos apresentados pelo embargado/exequente.

De fato,
chama a atenção os valores apontados no Auto de Penhora e Depósito feito pelo Sr. Oficial de Justiça do bem que foi restituído ao patrimônio do embargante que na época perfazia o valor de R$300.000,00, o que por si só, já afasta os valores apontados pelo embargante em sua peça exordial.

Somado ao valor obtido quando da adjudicação de outro imóvel, na época, avaliado em R$641.588,82, tenho que assiste razão ao embargante
. (...)”
– destaquei.

E sobre a possibilidade de suspensão/paralisação do processo, o Código de Processo Civil elenca
taxativamente
suas hipóteses no rol do artigo 313, que vão desde a morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador (inc. I), pela convenção das partes (inc. II) ou pela arguição de impedimento ou de suspeição (inc. III), até pela existência de uma questão de prejudicialidade – externa ou interna – que possa vir a refletir sobre o julgamento de uma ação (inc. V), sendo esta a questão suscitada pelo ora embargante.

Ocorre que, embora louvável o requerimento do recorrente, há o entendimento de que a dependência entre os julgamentos de duas ou mais ações não determina necessariamente a suspensão pela prejudicialidade externa, de modo que tal matéria deve ser
apreciada pelo magistrado
, sem levar em consideração ainda que o STJ
“possui compreensão no sentido de que
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto
”
(AgRg no REsp 1148484/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Ressalta-se, ademais, que a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa só ocorre quando a questão principal da qual depende o julgamento do mérito for objeto de ação ajuizada
antes
da ação que se pretende suspender, o que não se verifica na espécie.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020